Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723237-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO, ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708464-14.2021.8.07.0018 promovido por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA., ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235080852 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prazo adicional formulado pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que os advogados da outra parte propuseram cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.625,46 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). Afirma que a sentença, proferida em 16 /04/ 2024, reconheceu a extinção da execução, em razão da satisfação integral da obrigação por parte do ente distrital, quanto ao valor principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o processo fora encaminhado à Contadoria Judicial, para atualização dos honorários sucumbenciais, tendo sido apresentados e homologados cálculos que, indevidamente, computam como devidos pelo Distrito Federal a totalidade do valor da condenação, no montante de R$ 32.509,19 (trinta e dois mil quinhentos e nove reais e dezenove centavos), valor que já teria sido integralmente quitado ao executado HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO. Aduz que o débito da condenação principal já foi quitado, restando ao Distrito Federal apenas o valor de R$ 1.625,46 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente aos honorários sucumbenciais, como reconhecido nos autos do processo. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão que homologou os cálculos. Em provimento definitivo, a reforma do r. decisum hostilizado, para reformar a decisão agravada, limitando a obrigação do Distrito Federal ao valor de R$ 1.625,46 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente exclusivamente aos honorários sucumbenciais. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Decido. De início, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão vergastada, limitou-se indeferir o pedido de prazo adicional requerido pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 220807674), haja vista a ausência de impugnação pelo ente distrital. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é cabível a análise de questão não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1879173, 07528918220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DO TESOURO DISTRITAL. SUBMISSÃO DA NOVACAP AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. ADPF N 949. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não conhecido do requerimento da agravada em contrarrazões, quanto a intempestividade da impugnação da agravada, por configurar supressão de instâncias, eis que o tema não foi apreciado pelo Juízo da causa. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 2. As matérias apontadas na impugnação da NOVACAP são questões de ordem pública, pois tratam sobre o regime de execução que deve ser adotado nos débitos da empresa pública. Logo, ainda que tivesse ocorrido a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se pode afirmar, eis que o tema não foi apreciado pelo juiz singular, nem se pode fazê-lo na fase que o processo se encontra, sob pena de supressão de instância. Ainda assim, caberia ser analisadas as alegações pelo magistrado, pois não se aplicam efeitos da revelia, no caso em tela, nos termos do art. 345, II, do CPC. (...) 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1854567, 07255638020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 2. "[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1824927, 07484583520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMIENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-DF 07189216220218070000 DF 0718921-62.2021.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto à alegação de que os cálculos da contadoria atribuíram ao DISTRITO FEDERAL valores já quitados no processo, pelo executado HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Ainda, verifico que a r. sentença de ID 144926106 (na origem) condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais nos seguintes termos: Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condeno autor e réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 50% para cada, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 3o, inciso I, do CPC. A sentença de ID 188640571 (na origem) resolveu o cumprimento de sentença, esclarecendo que o único valor em aberto seria relativo aos honorários sucumbenciais. Transparece que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, em ID 220807674 (na origem), atualizou o valor devido ao autor da execução para fins de cálculo dos honorários devidos e não para atribuir este pagamento, já realizado, ao Distrito Federal, de modo que, sequer, há interesse recursal do agravante. Ademais, o recorrente tampouco impugnou os cálculos em momento oportuno. Dessa forma, observado que a questão acerca de suposta cobrança, ao Distrito Federal, de valores já pagos por um dos executados do processo de origem, não foi objeto da decisão agravada, mostra-se inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, apenas no caso de rejeição das razões do recorrente estará configurado o interesse recursal, a viabilizar a interposição do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 15:12:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora